Tribunal: TJES
Processo: 5038293-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038293-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GISELE MARIA OLIVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
DES. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – QUADRO DOS OFICIAIS DA SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR – ENFERMEIRO – LIMITE ETÁRIO DE 28 (VINTE E OITO) ANOS – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 683, relacionada ao Tema nº 464 de repercussão geral, segundo a qual “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

2. O limite etário de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição em concurso público para provimento de cargo do Quadro da Área de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, salvo o Quadro de Oficiais Médicos, no qual o limite etário é de 35 (trinta e cinco) anos, não é compatível com os princípios da proporcionalidade e isonomia, notadamente à luz da similaridade das funções desempenhadas. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por GISELE MARIA OLIVEIRA ROCHA, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, objetivando a nulidade do ato que a eliminou do certame na fase de aferição da idade.

Pela sentença de fls. 339/346, a MMª. Juíza de Direito
a quo

julgou procedente a pretensão autoral.

O Apelante interpôs o recurso de apelação de id 6661277, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (1) a Apelada, por ocasião da inscrição no concurso público para provimento de cargos de Oficial da área de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, já havia superado o limite etário de 28 (vinte e oito) anos, tal como previsto no edital; (2) a limite etário previsto no edital encontra respaldo no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978; (3) é constitucional o limite etário previsto na legislação de regência da carreira.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 6661283, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038293-14.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: GISELE MARIA OLIVEIRA ROCHA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por GISELE MARIA OLIVEIRA ROCHA, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, objetivando a nulidade do ato que a eliminou do certame na fase de aferição da idade.

Pela sentença de fls. 339/346, a MMª. Juíza de Direito
a quo

julgou procedente a pretensão autoral.

O Apelante interpôs o recurso de apelação de id 6661277, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (1) a Apelada, por ocasião da inscrição no concurso público para provimento de cargos de Oficial da área de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, já havia superado o limite etário de 28 (vinte e oito) anos, tal como previsto no edital; (2) a limite etário previsto no edital encontra respaldo no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978; (3) é constitucional o limite etário previsto na legislação de regência da carreira.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 6661283, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

Pois bem.

A Apelada inscreveu-se no concurso público para provimento do cargo de Oficial de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deflagrado (o concurso) pelo Edital nº 04 de 2022, publicado em 14.06.2022.

Após obter aprovação nas fases objetiva e discursiva, a Apelada fora habilitada para a aferição de idade, tendo sido, contudo, desclassificada.

Com efeito, o item 2.1.4, alínea “a.3”, do edital, prevê que:

“a.3) Os candidatos que concorrerão para os Quadros de Farmacêutico/Bioquímico (QOFB), Dentistas(QOD), Médicos Veterinários(QOMV) e Graduados em Enfermagem(QOE) deverão possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, ter no mínimo 18 anos de idade na data de nomeação para o cargo e, no máximo de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará deste impedimento;”

No mesmo sentido o item 1.10.1, alínea “t”, ao prever que, para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros, para o qual se inscreveu a Apelada, o candidato ou candidata deverá ter “idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo,
28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso
” (grifei).

A Lei Estadual n.º 3.196/1978, que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares do Estado do Espírito Santo, dispõe nos mesmos termos:

“Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]”

Não olvido a divergência atualmente existente acerca da razoabilidade, ou não, do limite etário de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição em concurso público para provimento de cargo do Quadro da Área de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, salvo o Quadro de Oficiais Médicos, no qual o limite etário é de 35 (trinta e cinco) anos, conforme previsto no art. 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, embora a similaridade das atribuições.

Acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 683, relacionada ao Tema nº 464 de repercussão geral, segundo a qual “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Antes mesmo da apreciação do referido tema pelo Plenário, a Colenda Primeira Turma da Suprema Corte, ao julgar o agravo regimental em recurso extraordinário nº 581.251, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, já havia decidido que “
a ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade
”.

Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. II – A ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade. III – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. IV - Agravo regimental improvido.”

(RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254)

Na mesma linha de entendimento também já havia decidido a Colenda Segunda Turma da Suprema Corte, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental em agravo de instrumento nº 720.259, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Carlos Ayres Britto.

Nesse contexto, este órgão julgador tem entendido, de forma majoritária, que o limite etário de 28 (vinte oito anos) imposto para a inscrição em concurso público para provimento de cargo do Quadro da Área de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, salvo o Quadro de Oficiais Médicos, no qual o limite etário é de 35 (trinta e cinco) anos, viola a razoabilidade e a isonomia, na esteira da fundamentação adotada na r. sentença vergastada, notadamente diante da similaridade das atribuições.

Cito, a título exemplificativo, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5000591-72.2023.8.08.0000 (em 04.05.2023), de relatoria da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, do recurso de apelação nº 5036576-64.2022.8.08.0024 (em 16.11.2023), de relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e do recurso de agravo de instrumento nº 5003114-57.2023.8.08.0000 (em 22.06.2023), de relatoria do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial firmada no âmbito deste órgão julgador, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em síntese, julgou procedente o pleito autoral para afastar o ato que desclassificou a apelada na etapa de aferição de idade, assegurando o direito ao prosseguimento no certame para provimento de vagas de 1ª tenente do qudro de oficiais enfermeiros (QOE) da PMES.

O eminente relator, Des.
Anselmo Laghi Laranja, no que foi acompanhado pela e. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira,
conheceu do recurso e a ele negou provimento, sob fundamento, em suma, de que
o limite etário de 28 (vinte oito anos) imposto para a inscrição em concurso público para provimento de cargo do Quadro da Área de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, salvo o Quadro de Oficiais Médicos, no qual o limite etário é de 35 (trinta e cinco) anos, viola a razoabilidade e a isonomia
.

Por outro lado, a eminente Des. Janete Vargas Simões, inaugurou divergência para conhecer do recurso e a ele dar provimento, a fim de julgar improcedente o pleito inicial, sob fundamento, em síntese, de que a referida limitação etária mostra-se legítima.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados nas sessões pretéritas, sobretudo porque já me manifestei em casos semelhantes neste sentido,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

O art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 787/2014, preceitua que o candidato deve ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos, em que o candidato deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição.

O STJ
“orienta-se no sentido de que é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição no certame”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 55.787/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 5/3/2021).

Esta Corte já se manifestou nesse sentido em caso de pessoa com idade superior que se candidatou para cargo cujo limite etário é de 28 (vinte e oito) anos, ressaltando que possibilitar sua inscrição no concurso viola os princípios
da igualdade constitucional (artigo 5º,
caput
da CF) e legalidade estrita (art. 37, I da CF), bem como os da proporcionalidade e razoabilidade, como se depreende do seguinte aresto
:

APELAÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR LIMITAÇÃO DE IDADE 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO CONSTITUCIONALIDADE APELANTE QUE CONTAVA COM 30 (TRINTA) ANOS DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683). 2. É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame (STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021). 3. No caso, o Edital nº 01/2018 estabeleceu, em seu item 4, n, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008. 4. As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso. 5. A desclassificação do apelante foi devidamente motivada, atendendo aos requisitos editalícios e legislativos. A referida postura foi adotada em relação a todos os candidatos que se encontrassem na mesma condição que a do recorrente, de forma que não há sequer que se falar em violação ao princípio da isonomia. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180194490, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Considerando que a apelada ao tempo da inscrição já possuía mais de 28 anos de idade, não milita em seu favor o direito afirmado, motivo pelo qual, objetivando manter minha congruência sobre o tema, a sentença recorrida deve ser reformada.

A fixação de limite etário superior para o cargo de médico não afronta a Constituição Federal, sendo inviável a alteração do critério legal pelo Poder Judiciário sob a justificativa de se prestigiar a isonomia, mormente porque, apesar de se tratarem de cargos da área de saúde (enfermeiro e médico), as atribuições e as formações necessárias são distintas.

Além disso, o afastamento da aplicação do
art. 10 da Lei Estadual n. 3.196/78 para o cargo de enfermeiro
, ainda que de forma indireta, demanda a observância da cláusula de reserva plenário (art. 97 da CF e art. 948 do CPC), nos termos da Súmula Vinculante n. 10:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão e indeferir a reintegração da apelada no concurso público destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Enfermeiro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Des.ª Janete Vargas Simões

E. Pares,

Tendo em vista o cargo público em questão –
Oficial da área de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
– entendo por bem, tal como o Ilustre Relator, relativizar o critério etário que eliminou a parte ora apelada.

Assim, especificamente quanto ao Quadro de Oficiais da Saúde, entendo que os princípios da isonomia, da proporcionalidade, e da razoabilidade podem ser invocados como argumentação hábil a ensejar a manutenção da agravada nas demais etapas do concurso.

No mesmo sentido, vejamos o posicionar deste e. TJES em demandas análogas:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA CATEGORIA – OFICIAL FARMACÊUTICO⁄BIOQUÍMICO - ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA A LIMITAÇÃO DE IDADE – AUSÊNCIA DE ISONOMIA COM O QUADRO DOS OFICIAIS MÉDICOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR - RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, em matéria de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. 2. Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4. No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, que dispõe que a idade máxima do candidato, na data da matrícula, é de 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos. 5. A exceção não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos⁄Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), já que as atribuições são comuns, definidas no item 3.1 do referido edital em questão, e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00312809320158080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 01/03/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. (TJ-ES - APL: 00415406920148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

Diante do exposto, pedindo vênia ao entendimento divergente,
ACOMPANHO o voto do E. Relator para fins de negar provimento ao apelo.

É como voto.

Sessão do dia
5
/
3/2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5038293-14.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RODRIGO PEREIRA COSTA TAVEIRA

RELATOR:
DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, após ouvir com atenção os votos dos Em. Desembargadores que me antecederam, entendo por bem em acompanhar o entendimento do Em. Relator, Des.
Annibal de Rezende Lima, no sentido da incompatibilidade da imposição de limite etário de 28 anos para o cargo de Oficial Enfermeiro do Quadro de Saúde.

Friso que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§ 3º do artigo 39, CF/ 88).

E no caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos.

Nesse contexto, considerando-se que o artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, entendo que se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação.

Por tais fundamentos, pedindo vênia aos Em. Desembargadores que entendem em sentido contrário, acompanho o voto do Em. Des.
Annibal de Rezende Lima
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora